Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708639-71.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONIA ZULEIDE FERNANDES DE MELO, ANTONIETA BARROS DE ARAUJO DIAS, ANTONIETA MARIA ROSA, ANTONIETA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO, ANTONIETA RODRIGUES DE CARVALHO BARBOSA, ANTONIETA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, ANTONILIA DOS SANTOS DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANTONIA ZENEIDA FERREIRA e OUTROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004